Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. MERA TRATATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial na ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial nas mãos do proprietário fiduciário.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da sentença que consolidou a posse plena e exclusiva do veículo em favor do Autor/Apelado, considerando a alegação de tratativas para quitação do débito e a ausência de formalização do acordo.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica tratada nos autos é de natureza consumerista, devendo ser solucionada à luz dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
3.1. A Apelante contraiu empréstimo bancário por meio de cédula de crédito, cujo objeto foi o veículo FIAT ARGO DRIVE, ANO/MODELO 2021/2021, PLACA: REM6F78, com 48 parcelas no valor de R$ 1.893,61.
3.2. A Apelante não cumpriu com os pagamentos das parcelas do contrato, configurando a inadimplência contratual.
3.3. O Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que, em caso de inadimplemento ou mora, o proprietário fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3.4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1418593/MS, TEMA 722, firmou o entendimento de que cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, para evitar a consolidação da propriedade do bem.
3.5. As tratativas para quitação do débito, sem a formalização do acordo, não afastam a mora e não impede a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza a propositura e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo irrelevantes as meras tratativas de renegociação não formalizadas para afastar a mora inequívoca.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700343-43.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024, p. 30.09.2024. TJDFT, APC 0724800-42.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, p. 06.03.2025.